Tribunal: TJSP
Processo: 2310790-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por Pedro Renato Lúcio Marcelino e Gabriela Thomann Silva, em favor de Marcelo Rodrigues da Silva, acusado de tentativa de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por Pedro Renato Lúcio Marcelino e Gabriela Thomann Silva, em favor de Marcelo Rodrigues da Silva, acusado de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara do Júri de Campinas/SP. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e fundamentação insuficiente, uma vez que a vítima teria consentido com a aproximação do acusado, além de não mais se sentir ameaçada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) averiguar se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o histórico de violência do acusado, o qual descumpriu reiteradamente as medidas protetivas, evidenciando periculosidade e desrespeito às determinações judiciais.
4. O risco à integridade física e psicológica da vítima, que já havia relatado agressões físicas e ameaças, reforça a necessidade da custódia cautelar, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consideradas insuficientes para garantir a segurança da vítima.
5. A alegação de ausência de fundamentação da prisão é afastada, uma vez que o Juízo apontou elementos concretos que justificam a segregação cautelar, como o risco de fuga do acusado, que não foi localizado para citação e alterou seu endereço sem informar, dificultando a aplicação da lei penal.
6. Condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e primariedade, são insuficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à efetividade do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito, histórico de descumprimento de medidas protetivas e periculosidade do agente, sendo inviáveis medidas cautelares alternativas. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indicam risco à ordem pública e à integridade da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, art. 312; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CP, art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI, e § 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto; STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/06/2021; STJ, HC 512.151/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/9/2019.